Tribunal: TJSP
Processo: 2264604-88.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO A TAL DELITO – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA ILEGALIDADE NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM PLEITO SUBSIDIÁRIO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA SEGREGATIVA – IMPOSSIBILIDADE – CONCESSÃO, PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, EM ATENDIMENTO AO DETERMINADO

Ementa:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO A TAL DELITO – PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA ILEGALIDADE NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO E AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM PLEITO SUBSIDIÁRIO DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA SEGREGATIVA – IMPOSSIBILIDADE – CONCESSÃO, PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, EM ATENDIMENTO AO DETERMINADO PELO E. STJ, DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ALVARÁ DE SOLTURA EXPEDIDO EM FAVOR DO PACIENTE – PERDA DO OBJETO – ORDEM PREJUDICADA.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000044803
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal
no 2264604-88.2019.8.26.0000, da Comarca de Tatuí, em que é impetrante
MAURICÍO ROSA JÚNIOR e Paciente LUCAS NUNES LOBATO.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Julgaram prejudicado o Habeas
Corpus. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CAMILO LÉLLIS (Presidente) e EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
IVANA DAVID
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2264604-88.2019.8.26.0000 -Voto no 18.901
2
Habeas Corpus Criminal no 2264604-88.2019.8.26.0000
Impetrante: Mauricío Rosa Júnior
Paciente: Lucas Nunes Lobato
Corréu: Gabriel Henrique Rodrigues
Comarca: Tatuí
Voto no 18.901
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS E
ASSOCIAÇÃO
A
TAL
DELITO

PLEITO
DE
REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA ALEGADA
ILEGALIDADE NA MANUTENÇÃO DA PRISÃO E
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM PLEITO
SUBSIDIÁRIO
DE
APLICAÇÃO
DE
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS
DA
SEGREGATIVA

IMPOSSIBILIDADE
CONCESSÃO, PELO JUÍZO DE
PRIMEIRO
GRAU,
EM
ATENDIMENTO
AO
DETERMINADO
PELO
E.
STJ,
DE
MEDIDAS
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
ALVARÁ DE
SOLTURA EXPEDIDO EM FAVOR DO PACIENTE

PERDA DO OBJETO ORDEM PREJUDICADA.
Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar,
impetrado pelo advogado MAURÍCIO ROSA JÚNIOR em favor de LUCAS
NUNES LOBATO, sob a alegação de que estaria ele sofrendo ilegal
constrangimento por parte do MM. Juízo de Direito do Plantão Judiciário da
22a
Circunscrição
Judiciária

Itapetininga,
que,
nos
autos
no
1501663-79.2019.8.26.0571, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
Em suma, afirma que o decreto prisional carece de
fundamentação idônea, cumprindo anotar-se suas condições subjetivas
favoráveis, além de ínfima a quantidade de entorpecentes apreendidos.
Ressalta que os requisitos elencados da prisão preventiva não estão presentes
na hipótese, além da desproporcionalidade entre a segregação e a pena e
regimes a serem fixados em hipotética condenação. Postula, assim, a
concessão da ordem para revogar-se a prisão preventiva, falando, também, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2264604-88.2019.8.26.0000 -Voto no 18.901
3
medidas cautelares diversas da prisão (fls. 01/44).
No impedimento desta relatora, a liminar foi denegada
pelo e. Desembargador Euvaldo Chaib, reputando-se, à oportunidade, como
dispensável a requisição de informações ao MM Juízo a quo (fls. 65/66), d.
Procuradoria manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 70/72), vindo
conclusos a esta relatora em 16 de dezembro de 2019.
É o relatório.
A acusação é a de que, o paciente LUCAS NUNES
LOBATO associou-se com o corréu Gabriel Henrique Rodrigues, para o
fim de praticarem, reiteradamente ou não, o crime de tráfico ilícito de drogas,
sendo que no dia 21 de novembro de 2019, por volta das 16h27min, na rua
Valinhos no 613, na cidade e comarca de Tatuí, eles, previamente ajustados,
agindo em concurso, com unidade de desígnios e identidade de propósitos,
guardavam e tinham em depósito, para entrega de qualquer forma ao consumo
de terceiros, bem como venderam a Lucas Rodrigues de Camargo 02 porções
de cocaína (2,6 gramas), sem autorização e em desacordo com determinação
legal e regulamentar, além de possuírem 01 faca, 01 balança de precisão, 01
estilete, 01 tesoura, 03 sacos plásticos (sacolés) e a importância de R$ 803,00
em dinheiro.
Segundo o apurado, policiais militares estavam em
serviço quando receberam informação dando conta de que Lucas estava
vendendo drogas em sua residência e, de imediato, deslocaram-se para o
endereço indicado. Ao ganharem a Rua Valinhos, avistaram Luciano de
Camargo em frente ao imóvel e efetuaram a abordagem, porém, nada de
ilícito encontraram em seu poder, ocasião em que Lucas Rodrigues de
Camargo foi surpreendido saindo da residência, quem também foi abordado e
com ele foram encontradas duas porções de cocaína, que ele havia acabado de
comprar dos acusados, pelo valor de R$ 50,00.
Diante disso, os policiais ingressaram no imóvel e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2264604-88.2019.8.26.0000 -Voto no 18.901
4
encontraram Lucas e Gabriel na residência. Ao perceber a presença dos
Policiais, Gabriel tentou dispensar alguns objetos, no entanto, foi impedido
pelos agentes que lograram recuperar 01 faca, 01 balança de precisão, 01
estilete, 01 tesoura, 03 sacos plásticos (sacolés), objetos pertencentes aos
acusados e comumente utilizados para separar, pesar e embalar drogas para
fins de comércio ilícito. No local, os policiais encontraram ainda a
importância de R$ 803,00 em dinheiro, valor proveniente da mercancia de
drogas que os denunciados promoviam no local, de forma associada (conf.
denúncia fls. 01/03 da ação penal).
No dia 22 de novembro seguinte, à oportunidade da
audiência de custódia, o flagrante reputou-se como regular e formalmente em
ordem; e referindo o MM Juiz, além da materialidade provada e dos indícios
de autoria, ressalvando, ainda, a gravidade do delito e o fato de Gabriel ser
egresso do sistema penitenciário, reputando-se, assim, como necessária a
prisão preventiva para garantia da ordem pública, afigurando-se inadequadas
quaisquer outras medidas cautelares diversas (fls. 49/59 da ação penal).
Ocorre que efetuada consulta, agora, ao sistema 'e-SAJ'
de andamentos criminais (http://esaj.tjsp.jus.br/cpopg/show.do?) desta e.
Corte de Justiça mostra que os autos foram distribuídos à 2a Vara Criminal da
comarca de Tatuí, já tendo sido oferecida a denúncia, dando o paciente e o
corréu como incursos nos artigos 33, caput e 35, ambos da Lei no 11.343/06,
na forma do artigo 69 do Código Penal, e que o Magistrado, por decisão
datada de 03 de dezembro de 2019, acatando a liminar proferida pelo e.
Superior Tribunal de Justiça nos autos do Habeas Corpus no 549.228/SP:
“concedeu a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares
alternativas a serem impostas por este Juízo de primeiro grau, as quais fixo
com base no artigo 319 do CPP em: IV - proibição de ausentar-se da
Comarca sem autorização judicial; V - recolhimento domiciliar no período
noturno e nos dias de folga (finais de semana e feriados), sob pena de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Habeas Corpus Criminal no 2264604-88.2019.8.26.0000 -Voto no 18.901
5
restabelecimento da custódia preventiva...” (fl. 80 da ação penal).
Portanto, está prejudicada a apreciação do pedido, em
decorrência da perda do seu objeto, uma vez que o paciente já se encontra em
liberdade.
Nesse sentido:
“HABEAS CORPUS FURTO TENTADO LIBERDADE
PROVISÓRIA CONCEDIDA EM PRIMEIRO GRAU DE
JURISDIÇÃO COM EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE
SOLUTA ORDEM PREJUDICADA. (TJ-SP 10a Câmara
de Direito Criminal HC no 2140043-65.2014.8.26.0000
Relator: Nuevo Campos Julg.: 11.09.14).
Diante o exposto, JULGO PREJUDICADO o writ,
pela perda do objeto.
IVANA DAVID
Relatora